Tribunal: TCU
Processo: 032.178/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Superintendência de Seguros Privados - Susep, em sua função reguladora e fiscalizadora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo em vista a existência de supostas fraudes identificadas pela PF, por meio da "Operação Tempo de Despertar".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), oriunda da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD), em que se requer a realização de "fiscalização e auditoria na Susep em sua função reguladora e fiscalizadora do DPVAT, a fim de apurar eventuais falhas que possam ter concorrido para a ocorrência das fraudes detectadas pela 'Operação Tempo de Despertar' e indicação de práticas que levem à maior transparência da gestão dos recursos recolhidos dos cidadãos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar exauridos os efeitos da medida cautelar adotada nestes autos em decisão de 30/12/2020 e referendada por meio do Acórdão 70/2021-TCU-Plenário , ante o cumprimento das determinações expedidas naquela decisão; 9.2. em relação ao entendimento manifestado no Acórdão 2609/2016-TCU-Plenário acerca da natureza dos recursos do DPVAT, esclarecer que a parcela dos recursos arrecadados por meio do prêmio instituído no âmbito do Seguro DPVAT e que esteja vinculada ao financiamento e custeio dessa garantia de interesse público, à exceção da margem de resultado, não pertence ao agente operador (seguradoras ou ao consórcio por elas constituído), estando afetada a uma finalidade de interesse público, na forma da lei e da regulamentação aplicável; 9.3. visando ao aprimoramento da supervisão e fiscalização acerca da gestão do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), recomendar à Superintendência de Seguros Privados (Susep), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. estabeleça rotina simplificada de conferência das demonstrações financeiras relacionadas à gestão e à operacionalização das indenizações referentes ao Seguro DPVAT, publicadas pela Caixa Econômica Federal e também, em relação aos sinistros ocorridos até 31/12/2020, pela Seguradora Líder; 9.3.2. mediante procedimento específico e metodologia apropriada, à luz dos achados apontados no Relatório de Fiscalização objeto destes autos, proceda à verificação da regularidade das ocorrências associadas às constatações a seguir relacionadas, adotando as providências cabíveis diante das irregularidades porventura identificadas: 9.3.2.1. diferenças de repasses, em desfavor do Fundo Nacional de Saúde - FNS, constatado a partir do cotejamento de informações das demonstrações financeiras da Seguradora Líder, dos dados de receitas do Departamento Nacional de Trânsito - Denatran e dos relatórios de execução financeira do FNS (achado 3.2); 9.3.2.2. despesas bancárias excessivas com partes relacionadas (achado 3.8); 9.3.2.3. recolhimento indevido ou em duplicidade de tarifas bancárias de arrecadação no convênio firmado com a Tecnologia e Produtos S.A. (achado 3.2); 9.3.2.4. despesas irregulares com processamento de dados, no contrato firmado com a empresa Megadata Computação Ltda. (achado 3.3); 9.3.2.5. apuração de resultados antes dos impostos e participações da Seguradora Líder, verificados nas demonstrações financeiras da companhia, em percentual médio de 6,4%, ultrapassando a margem de resultado estabelecida em 2% (achado 3.6); 9.3.2.6. pagamento em excesso a título de ressarcimento de custo operacional de recepção e regulação (achado 3.6); 9.3.2.7. falhas na política de investimento das aplicações financeiras, incorrendo em despesas com a administração das aplicações financeiras, mediante contratação junto a empresas ligadas às seguradoras (achado 3.8); 9.3.2.8. possíveis desvios de recursos de IBNR e rendimentos financeiros das aplicações para pagamentos de despesas gerais em excesso (achado 3.9); 9.3.2.9. aumento desproporcional das despesas com impressão de formulários em 2019 (achado 3.9); 9.3.2.10. indícios de irregularidades contábeis nas demonstrações financeiras da Seguradora Líder (achado 3.1); 9.3.2.11. indícios de pagamento de multas aplicadas a dirigentes da Seguradora Líder, com recursos de arrecadação não destinados à margem de resultado (achado 3.1); 9.3.2.12. despesas indevidas com cobrança de IPVA e com formulários desvinculados da operação do DPVAT (achado 3.3); 9.4. determinar à Superintendência de Seguros Privados, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência do presente acórdão, plano de implementação das medidas recomendadas acima, contendo: 9.4.1. para cada recomendação cuja implementação seja considerada conveniente e oportuna, as ações que serão adotadas pela autarquia, o prazo e o setor/unidade responsável pelo desenvolvimento das ações; 9.4.2. para cada recomendação cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna, a justificativa fundamentada da decisão; 9.5. autuar, com fulcro no art. 241 do Regimento Interno do TCU, processo apartado de acompanhamento, com vistas a efetuar análise mais estreita do andamento do Processo Susep 1544.604989/2020-92, que trata das ações administrativas de cobrança dos gastos executados pela Seguradora Líder em desconformidade com o regramento aplicável à gestão dos recursos do Seguro DPVAT, cujo valor histórico de R$ 1.083.455.680,37 (R$ 1.764,045.566,14, atualizado até 31/12/2021) foi homologado pela Susep como definitivo a ser recolhido ao FDPVAT, sem prejuízo de valores eventualmente existentes e com apuração ainda em curso; 9.6. autuar processo apartado, deixando desde logo autorizada a realização de audiência necessária para colher as razões de justificativa do Sr. Joaquim Mendanha de Ataídes (CPF XXX.920.621-XX), então superintendente da Susep no período de 28/7/2016 a 27/2/2019, acerca do atraso injustificado na adoção de medidas fiscalizatórias, após ter sido informado das diversas e graves irregularidades na operação do Seguro DPVAT, detectadas no relatório de auditoria forense realizada pela KPMG Assessoria, voltada a identificar indícios de envolvimento de membros da administração da Seguradora Líder em irregularidades apontadas na Operação Tempo de Despertar; 9.7. autuar processo apartado para apurar a responsabilidade de membros ocupantes de cargos na diretoria colegiada da Susep, à época dos fatos, que adotaram decisões favoráveis à Seguradora Líder em desconformidade com a legislação vigente nos anos de 2016 a 2018, com configuração de potenciais conflitos de interesse dos três primeiros responsáveis a seguir: Srs. Joaquim Mendanha de Ataídes (então Superintendente), Paulos dos Santos (então Diretor de Administração), Marcelo Augusto Camacho Rocha (então Diretor de Organização do Sistema de Seguros Privados), Ícaro Demarchi Araújo Leite (então Diretor de Supervisão de Solvência), Carlos Alberto de Paula (então Diretor de Supervisão de Conduta), Cássio Cabral Kelly (então Diretor de Supervisão de Solvência) e Sra. Helena Mulim Venceslau (então Diretora de Supervisão de Conduta); 9.8. incluir procedimentos no monitoramento das deliberações emanadas neste processo, a ser realizado na Superintendência de Seguros Privados, para que se verifique: 9.8.1. as ações em andamento no CNSP e na Susep voltadas à implementação de novo modelo de operação do Seguro DPVAT; 9.8.2. falhas e irregularidades apontadas no Relatório da KPMG, que foram objeto de fiscalização pela Susep, com aprofundamento, dentro de seu escopo de atuação, de constatações que pudessem configurar alguma infração administrativa ou mesmo penal (achados 3.3, 3.4, 3.5, 3.10); 9.8.3. falhas e irregularidades identificadas pelo Grupo de Trabalho 6640/2016, sobre processos de recepção e regulação de sinistros, que foram objeto de fiscalização pela Susep nos ciclos de 2019 e 2020 (achado 3.4); 9.8.4. indícios de irregularidades no contrato de impressão de formulários do CRV e CRLV firmado entre a Seguradora Líder e a empresa Printech do Brasil Representações Gráfica e Editora Ltda., que foram objeto de fiscalização pela Susep no ciclo de 2020, resultando em representação contra a Seguradora Líder e anúncio de inclusão de valores em notificação de ressarcimento (achado 3.7); e 9.9. considerar atendidos os itens 9.1.11 e 9.2.3 do Acórdão TCU 1.801-2019-Plenário ; 9.10. considerar que a determinação contida no item 9.3.4 do Acórdão TCU 1801/2019-Plenário perdeu seu objeto; 9.11. encaminhar cópia deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam: 9.11.1. à Comissão de Defesa do Consumidor e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), ambas da Câmara dos Deputados; 9.11.2. ao Ministério da Economia, com vistas ao aprimoramento do sistema de controle concernente à nomeação de pessoas para a direção da Superintendência de Seguros Privados e para a composição do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização; 9.11.3. à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, ao Ministério Público de Minas Gerais e à Polícia Federal, para conhecimento das situações descritas no achado 3.10 do relatório de fiscalização e adoção de medidas que entenderem cabíveis; 9.12. juntar cópia deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam, ao TC Processo 036.460/2017-9 ; 9.13. encaminhar cópia deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam, aos denunciantes do TC Processo 010.729/2018-6 e do TC Processo 012.755/2018-4 (apensado); e 9.14. considerar esta Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.